Tribunal: STF
Processo: HC 93234
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE DA
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS
   PARA EXAME DE FATOS E PROVAS.
1.      Os vícios resultantes da
   individualização da pena acarretam apenas a nulidade parcial da
   sentença, não afetando o juízo condenatório.
2.      O habeas corpus
   não é a via processual adequada ao exame dos fatos e provas que
   influíram na fixação da pena.
3.      Inexistência, no caso, de vício
   formal na sentença, eis que o Juiz analisou as circunstâncias
   legais e particulares para a fixação da pena de cada
   co-réu.
4.      O fato de o cálculo da pena, na primeira fase, ter
   sido realizado de forma conjunta para os réus, deu-se em razão
   das circunstâncias judiciais, que motivaram o aumento da pena,
   serem idênticas em relação a eles.
        Ordem denegada.